Tribunal: TJDFT
Processo: 0733037-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733037-93.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: RAFAELA NUNES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ART. 932, IV, “B”, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 102, § 1o, do CPC. REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Apelante, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., em face da parte Apelada, ora Agravado, impugnando a decisão unipessoal deste Relator que conheceu e negou provimento à apelação, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incumbe ao Agravante não somente expor as razões de seu inconformismo, mas atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do recurso de agravo interno, consoante preceituado no Art. 1.021, § 1o do CPC. 4. A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública, constituindo pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade de um recurso (requisito extrínseco). 5. A jurisprudência pátria entende que “aplica-se à nova sistemática processual, por analogia, o conteúdo do enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (STJ, 4.a Turma, AgRg no AREsp 809 .889/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,j. 29.09.2016, D]e 05,10.2016), Identicamente, v. STF, l.' Turma, AgRgno RE 975.295/SC, rel. Min. Rosa Weber,p3.09.2016, D]e 11.10.2016). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: art. 1.021, § 1o do CPC; art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inciso III, do RITJDFT Jurisprudência relevante citada: STJ, 4.a Turma, AgRg no AREsp 809 .889/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.09.2016, DJe 05,10.2016, STF, 1a Turma, AgRgno RE 975.295/SC, rel. Min. Rosa Weber,P 3.09.2016, DJe 11.10.2016; Acórdão 1960757, 0729814-10.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025; Acórdão 1959208, 0731526-35.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025. O recorrente aponta violação ao artigo 1.021 do CPC, alegando que, ao contrário do entendimento do órgão colegiado, restou observado o princípio da dialeticidade nas razões do agravo interno. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.021 do CPC. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “No caso em análise, constato que as razões lançadas no agravo interno não atacam os fundamentos da decisão recorrida, bem como repisam aquelas já consignadas na apelação (ID 65702929), as quais foram devidamente respondidas por esta Relatoria” (ID 70571872) ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pelo recorrente, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017